Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718548-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS, contra decisão interlocutória (ID 228925533, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (0748516-69.2022.8.07.0001) deferiu o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito (R$ 5.425.922,95), mais acréscimos legais, mediante transferência para o Banco Santander. Eis o teor da decisão recorrida: Petição do Devedor no ID 232070071. Informa o andamento dos recursos, pede que caso seja deferido pagamento, este seja condicionado ao pagamento de caução e a juntada de extrato da conta judicial vinculada ao feito. Manifestação do Credor, ID 232078890. Informa o andamento dos recursos, requer o levantamento de valores e, alternativamente, o levantamento da quantia incontroversa. É o relato. Decido. Analisando o feito, verifico que se trata de cumprimento de sentença definitivo, não havendo recurso que aponte efeito suspensivo, nem determinação legal que exija a prestação de caução. Assevero, ainda, que o Credor tem ciência da responsabilidade por eventuais prejuízos que eventualmente sejam causados ao Devedor em face da mudança de entendimento acerca das penhoras deferidas nos autos nas instâncias superiores. Isto posto, defiro ao Credor o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito (R$ 5.425.922,95), mais acréscimos legais, mediante transferência para o Banco Santander S.A. (33), Conta Corrente: 13000749-1, Agência: 3004, de titularidade de PINHEIRO NETO ADVOGADOS, CNPJ: 60.613.478-0001-19, procuração no ID 145747584. Dou a decisão força de ofício. Preclusa a decisão, à Secretaria para que proceda o pagamento. Fica deferido, ainda, em favor do Credor, mediante requerimento, o levantamento das quantias que vem sendo depositadas mensalmente, independente de conclusão. Feito, ao Credor para que dê andamento à execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões, ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS alega que os valores deveriam permanecer em conta judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no: 0719377- 07.2024.8.07.0000, o qual discute a validade da penhora realizada junto à SOMPO SEGUROS S.A, por se tratar de valores expressivos, com o condão de acarretar prejuízo. Pugnou, alternativamente, a prestação de caução idônea para o referido levantamento, de forma a garantir o juízo em caso de provimento de seu Agravo. Declara buscar através do presente recurso a reforma da decisão que determinou o levantamento dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito, em razão da existência de pendência de julgamento de outro recurso, que discute a validade da penhora realizada junto à seguradora SOMPO, atualmente HDI Seguros. Ressalta ter demonstrado através dos contratos de subestipulação anexados na origem, com firma reconhecida e totalmente vigentes, bem como na petição de ID 185751291, que a figura dos subestipulantes da apólice existe desde a criação da mesma, no ano de 2024, e, mesmo que atualmente a relação contratual seja apenas com a ora agravante, a realidade fática é de que tais valores são dos subestipulantes e não da Arco DF, que apenas os recebe da SOMPO e repassa a quem de direito. Argumenta a necessidade de efeito suspensivo, pois a decisão agravada ao não acolher o pedido de manutenção dos valores em conta judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no: 0719377-07.2024.8.07.0000, ou de prestação de caução idônea para o levantamento dos valores depositados na conta judicial, causará lesão grave e de difícil reparação, consistente no levantamento de valores controversos, devido à terceiros estranhos à lide, que estão sendo debatidos no agravo de instrumento supracitado, posto tratarem-se valores vultuosos, que superam a casa dos cinco milhões de reais. Requer o provimento do recurso, para a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão, a fim de que seja determinado que os valores vinculados a conta judicial permaneçam nesta até o trânsito em julgado do Agravo 0719377-07.2024.8.07.0000, ou, alternativamente, a prestação de caução idônea pelas exequentes para o referido levantamento, de forma a garantir o juízo em caso de provimento de seu Agravo, ao menos em relação aos valores controvertidos discutidos no agravo supracitado. Preparo recolhido em ID 71677162. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Nessa análise superficial dos autos, verifica-se que se trata de agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença visando à suspensão do levantamento de valores penhorados, até o trânsito em julgado do recurso 0719377-07.2024.8.07.0000, que está em fase de Agravo em Recurso Especial. Compulsando os autos do AGI 0719377-07.2024.8.07.0000, observa-se que restou decidido que o recorrente ao impugnar o bloqueio de valores em contas, não demonstrou tratar-se de valores relacionados a pró-labore dos subestipulantes da apólice Arcovida. Interposto REsp (ID 63899160, do AGI 0719377-07.2024.8.07.0000), este restou inadmitido (ID 64974150), tendo sido apresentado Agravo em REsp (ID 65967518) que foram remetidos ao colendo STJ. Diante do julgamento do agravo de instrumento no 0719377-07.2024.8.07.0000 por esta Turma, sabe-se que a referida decisão produz efeito desde seu julgamento e publicação. Todavia, ainda que os efeitos da decisão do juiz a quo imprimam maior efetividade à jurisdição, faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos aos autos, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa, evidenciando a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da medida pleiteada. Assim, na espécie, a ordem de levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito na ordem de R$ 5.425.922,95, acarretaria o esvaziamento do objeto do presente recurso, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator